Tribunal: TJDFT
Processo: 0023575-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTOS APTOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes como lhe foi apresentada, levando-se em consideração o conjunto probatório dos autos.

2. Não se aplicam as regras consumeristas aos contratos bancários para obtenção de capital de giro, pois a pessoa que contrai empréstimo para fomentar a atividade empresarial não se equipara ao consumidor como destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

3. A ação monitória é regulada pelo art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil e exige do autor apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu.

4. O banco apelado - por meio do contrato, propostas de crédito e planilha de evolução do saldo da dívida -, demonstrou a existência e plausibilidade do direito vindicado e influir na convicção do magistrado. Caberia aos apelantes a comprovação de que o valor do débito descriminado na petição inicial não foi utilizado ou fora quitado, por meio da juntada de extratos bancários, por exemplo, o que não foi verificado nos autos. Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

5. Não há ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora.

6. Não houve cumulação indevida, uma vez que, conforme prevê o contrato firmado entre as partes, em caso de inadimplemento, a comissão de permanência é cobrada de forma isolada, em substituição aos encargos de normalidade pactuados.

7. Apelação cível desprovida.